Tribunal: TJSP
Processo: 1008816-57.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
- Serviços profissionais - Recusa da oficina autora de apresentar as notas fiscais das peças utilizadas no reparo de veículo segurado - Negativa da seguradora de pagar pelo conserto, por não ter sido provada a originalidade e procedência das peças - Não há causa para recusa da autora, considerando a boa-fé objetiva inerente aos contratos e a condição expressa contida no orçamento aprovado, de que

Ementa:
- Serviços profissionais - Recusa da oficina autora de apresentar as notas fiscais das peças utilizadas no reparo de veículo segurado - Negativa da seguradora de pagar pelo conserto, por não ter sido provada a originalidade e procedência das peças - Não há causa para recusa da autora, considerando a boa-fé objetiva inerente aos contratos e a condição expressa contida no orçamento aprovado, de que os valores seriam pagos mediante apresentação das respectivas notas fiscais - Honorários adequadamente fixados - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008816-57.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUTO
ESTUFA
SAPÃO LTDA, é
apelada
SUL AMERICA
SEGUROS DE
AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A (SASAM).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008816-57.2019.8.26.0011 -Voto no 30614
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1008816-57.2019.8.26.0011
1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Apelante: Auto Estufa Sapão Ltda
Apelada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Juiz de 1a Instância: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Voto no 30614.
- Serviços profissionais - Recusa da oficina autora de
apresentar as notas fiscais das peças utilizadas no reparo
de veículo segurado - Negativa da seguradora de pagar pelo
conserto, por não ter sido provada a originalidade e
procedência das peças - Não há causa para recusa da
autora, considerando a boa-fé objetiva inerente aos
contratos e a condição expressa contida no orçamento
aprovado, de que os valores seriam pagos mediante
apresentação das respectivas notas fiscais - Honorários
adequadamente fixados - Sentença de improcedência
mantida - Recurso não provido.
Insurge-se a autora, em ação de cobrança, contra
r. sentença de fls. 114/115, que julgou improcedente o pedido e a condenou
ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00.
Alega a apelante (fls.118/124) que: a) é devido o
valor cobrado pelo serviço efetivamente prestado; b) não cometeu
irregularidade, “quanto a aplicação de peças, visto que, não se furtou da vistoria final”, e
nada nos autos indica “a razão real pelas quais as notas de aquisição de peças são
requeridas” (fl.120); c) a oficina apelante não é credenciada pela seguradora,
mas foi a opção do segurado, diante da confiança por ele nela depositada e
ela responde perante ele pela falha do serviço, que não ocorreu; d) a
apelante comercializa peças, de modo que deveria bastar a sua nota fiscal
e, para “manter seu sigilo comercial”, não apresenta as notas, a fim de evitar
expor seus fornecedores e “eventuais descontos concedidos” (fl.122); e) não tem
obrigação legal de apresentar as notas fiscais de aquisição das peças, mas
a seguradora tem a de ressarcir prejuízo futuro e incerto, de modo que nada
afasta a obrigação dela efetuar o pagamento dos reparos; f) “não se eximiria de
apresentar as notas fiscais de aquisição de peças judicialmente, caso o MM. Juiz, as tivesse
requerido em juízo, já que a Apelante não tem nada a esconder, o ponto crucial é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008816-57.2019.8.26.0011 -Voto no 30614
3
Oficina Recorrente não quer fazê-lo a uma empresa, que não tem como condão fiscalizar e
de maneira desmotivada”, sendo, portanto, desarrazoada a exigência de
apresentação das notas de aquisição das peças, para o pagamento pelos
serviços autorizados pela seguradora (fl.123); g) alternativamente, pede que
os honorários advocatícios sejam reduzidos e balizados pelo valor dado à
causa.
Recurso
tempestivo
e
preparado,
após
determinação de complementação do preparo (fl.258).
Houve resposta (fls.131/142).
É o relatório.
Na inicial, a oficina autora diz ter cobrado
R$1.893,69 da seguradora ré (fl.5), por ter consertado veículo de seu
segurado, mas ela se recusou pagar, alegando que não lhe foram
apresentadas as notas fiscais de aquisição das peças aplicadas no reparo.
Com a inicial a autora apresentou o orçamento do
“reparo liberado” pela seguradora (fls. 15/16); termo de quitação assinado
pelo segurado (fl. 17); fotos do veículo e das peças (fls. 18/24); boletos (fls.
25/26); relação dos débitos referentes às despesas com rotina de protesto
de títulos (fl. 27); notificação extrajudicial (fls. 29/33); contranotificação (fls.
34/35); notas fiscais emitidas pela oficina autora discriminando peças (fl. 36)
e de prestação de serviços de funilaria ou lanternagem e pintura (fl. 37).
Na contestação (fls. 52/57), a seguradora alegou,
em síntese, que a exigência da nota fiscal de aquisição das peças aplicadas
no reparo decorre da verificação da originalidade/qualidade e licitude delas,
o que não foi atendido, tendo constado no orçamento autorizado a
informação de que o pagamento do valor estava expressamente
condicionado à apresentação de notas fiscais das peças utilizadas no
veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008816-57.2019.8.26.0011 -Voto no 30614
4
A sentença de improcedência baseou-se no
documento de fls. 58/59, relativo ao “orçamento autorizado”, no qual
constou, expressamente, que “(...) O pagamento de qualquer quantia pela seguradora
fica condicionado a apresentação: (I) da nota fiscal referente aos serviços realizados; e (II) da
nota fiscal referente a aquisição de cada uma das peças porventura utilizadas; -Fica acertado
que, a Cia SulAmerica através de um vistoriador, poderá realizar a qualquer momento o
acompanhamento dos reparos do veículo nas dependências da oficina.” (fl.59).
Constou, acertadamente, da sentença, que a
exigência não é desarrazoada, considerando que ela visa proteger o
consumidor, assim como a seguradora, contra a alegação de serviço mal
prestado ou de terem sido utilizadas peças inidôneas ou não originais no
reparo.
Ter havido vistoria final, cuja finalidade é,
evidentemente, verificar a qualidade do serviço, não afasta a obrigação da
oficina de apresentar as notas fiscais de aquisição das peças, já que ela não
as fabrica e não pode atestar sua procedência.
Não procedem também as alegações de “sigilo
comercial” dos nomes dos seus fornecedores e dos “eventuais descontos
concedidos” se constou expressamente do orçamento autorizado pela
seguradora que o pagamento estava condicionado à apresentação das
notas fiscais de aquisição das peças utilizadas no reparo.
Aliás, o alegado “sigilo comercial” dos nomes dos
fabricantes das peças e dos valores pagos pela apelante apenas faz crer
que o orçamento por ela formulado e autorizado pela seguradora poderia
estar superfaturado, já que a apelante admitiu ser contemplada “com
eventuais descontos”, o que sugere violação da boa-fé objetiva, inerente
aos contratos em geral.
Se
a
apelante
apresentaria
o
documento
mediante decisão judicial e se nada tem a esconder, não há justificativa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008816-57.2019.8.26.0011 -Voto no 30614
5
a sua recusa.
Não passou despercebido que constou em
destaque, no orçamento autorizado de fls. 58/59, que a autora “não apresenta
notas fiscais, pois não solicitou custo das peças, fotos anexas ao processo” (fl. 58),
mas, ao contrário disso, emitiu nota fiscal de saída, em seu nome, das
seguintes peças: párachoque traseiro e “rev trav painel tras” (fl. 36), de
modo que cobrou, sim, pelo custo das peças, tendo constado do orçamento
o valor de R$3.860,91 de “peças concessionária” (fl.15) e do termo de
quitação o valor de R$3.667,86 (fl.17) por “total de peças”.
Como
referida
nota
fiscal
não
informa
a
procedência nem a originalidade das peças, muito menos o seu custo
efetivo, foi bem afastado o pedido de cobrança deduzido contra a
seguradora, que exigia documento que apenas a oficina podia apresentar,
para efetuar o pagamento.
Dessa
forma,
fica
mantido
o
decreto
de
improcedência do pedido, assim como ficam mantidos os honorários
fixados, que não são altos e têm de remunerar dignamente o trabalho do
patrono da ré.
Pelas razões expostas, nego provimento ao
apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora